Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0727263-96.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EMBARGADA: ROSANA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 18320783) que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 18672043), a embargante alega que a r. decisão padece do vício da obscuridade, pois informou ao Juízo de origem o descumprimento do acordo por parte da executada, ora agravada, exsurgindo necessário o prosseguimento da execução para satisfação do crédito cedido. Assinala que o óbice para perseguir seu crédito nos autos de origem acarreta-lhe dano grave. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para deferir a antecipação de tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 18320783, esta Relatoria, em análise sumária, própria do momento processual, indeferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento pela agravante, ora embargante. A despeito dos argumentos recursais apontados nos aclaratórios, não se vislumbra, da petição que acarretou a prolação da decisão agravada (ID 66815361 dos autos de origem), a alegação de descumprimento do pacto entabulado com a executada, ora agravada. Ao revés, afigura-se indicação de número de processo e executado diversos. Convém ressaltar, todavia, que a decisão proferida por esta Relatoria se cingiu a um exame prévio, com esteio no art. 300 do CPC, e, portanto, apreciar-se-á melhor a celeuma à ocasião de análise do mérito do recurso, após oitiva da parte agravada. Dessa forma, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora